Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-19.2016.8.11.0108
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000020-19.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KENNETH ANDERSSON DA SILVA MORAES - CPF: 056.542.931-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (ASSISTENTE), EDVONEY LIMA DIAS - CPF: 957.900.391-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KENNETH ANDERSSON DA SILVA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CTB) – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA EM SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA – EXTINÇÃO DE TODOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO (PENAIS E EXTRAPENAIS) – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Como se trata de prescrição da pretensão punitiva, equivalente à absolvição, fica o réu isento do pagamento das custas processuais e eventuais registros cartorários.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000020-19.2016.8.11.0108

APELANTE: KENNETH ANDERSSON DA SILVA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de KENNETH ANDERSSON DA SILVA MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade e limitação de fins de semana); 06 (seis) meses de
suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito embriaguez ao volante, disposto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

No mesmo
decisum
, o magistrado sentenciante reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fundamento no art. 109, inciso V c/c art. 110, §1o, ambos do Código Penal, e manteve a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 336, parágrafo único, do Código de Processo Penal (Sentença – id. 1084116472).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais a suspensão da condenação de custas processuais por se tratar de réu hipossuficiente.

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o provimento do recurso (id. 108416482).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso com providência de ofício para extinguir todos os efeitos da sentença penal condenatória, inclusive o pagamento de custas processuais (id. 11064487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KENNETH ANDERSSON DA SILVA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela defesa de KENNETH ANDERSSON DA SILVA MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade e limitação de fins de semana); 06 (seis) meses de
suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito embriaguez ao volante, disposto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

No mesmo
decisum
, o magistrado sentenciante reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fundamento no art. 109, inciso V c/c art. 110, §1o, ambos do Código Penal, e manteve a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 336, parágrafo único, do Código de Processo Penal (Sentença – id. 1084116472).

Transcrevo parte da sentença:

“(...) DA PRESCRIÇÃO

À vista desta pena aplicada concretamente, constata-se que se operou a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (Código Penal, artigo 109, inciso V c/c o artigo 110, parágrafo primeiro). A denúncia foi recebida em 20 de junho de 2017 (ID 42348720 - Pág. 73), tendo sido interrompido o curso prescricional nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal. Com base na pena in concreto aplicada, temos que a pretensão punitiva quanto ao crime prescreve em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, CP).

Note-se que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação de sentença não houve causa de suspensão ou interrupção do lapso prescricional. A pena de multa prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 114, inciso II, do Código Penal.

É certo que o reconhecimento da prescrição retroativa depende do trânsito em julgado da sentença para a acusação, conforme reza o artigo 110, § 1o, do Código Penal. Ocorre que, tendo sido acolhida integralmente a pretensão acusatória e todas as teses expostas nas alegações finais em relação ao réu, não haveria sucumbência ou interesse do Ministério Público em recorrer da sentença. Demais disso, o próprio Ministério Público requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quando da fixação da pena.

Assim sendo, por economia processual, reconheço nesta oportunidade a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, malgrado a inexistência de trânsito em julgado para a acusação. Citemos um julgado: “Tribunal de Alçada Criminal – TACrimSP. Prescrição retroativa – Reconhecimento pelo juiz de primeiro grau de jurisdição – Possibilidade – Medida que implica em economia processual – Entendimento. A teor do artigo 61, “caput”, do Código de Processo Penal, nada impede que, após a prolação da sentença condenatória, o juiz que presidiu o processo de conhecimento reconheça a ocorrência prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, extinguindo a punibilidade do sentenciado, o que, tendo em vista o perecimento do jus puniendi estatal, constitui medida de economia processual. (TACrimSP – RSE no 888.051 - 13a Câm. – Rel. Juiz Roberto Mortari – J. 17.10.94).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV (prescrição), combinado com o artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado KENNETH ANDERSSON DA SILVA MORAES, devidamente qualificado nos autos. Mantenho a condenação no pagamento das custas processuais, pois independe do reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 336, parágrafo único, do Código de Processo Penal (...)”
(id.
1084116472).

Da leitura dos autos, observa-se que a denúncia fora recebida em 20 de junho de 2017 (fls. 72/73 – id. 108414994) e a sentença prolatada em 08 de junho de 2021 (id. 108416472), transcorrendo, assim, lapso temporal superior a 03 (três) anos, tanto que reconhecida em sentença a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Pois bem.

É cediço que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal tem como consequência a eliminação de todos os efeitos do crime, ficando o réu isento do pagamento de custas processuais e eventuais registros cartorários.

Assim, não há falar-se em suspensão da condenação em custas processuais por ser o réu hipossuficiente, eis que a extinção da punibilidade reconhecida em sentença importa na isenção do pagamento de custas.

Equivocou-se o magistrado sentenciante ao aplicar, no caso, o artigo 336, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A hipótese dos autos não se amolda ao referido artigo do CPP, pois ali se trata de prescrição da pretensão executória e não da prescrição da pretensão punitiva.

De
ssa forma, procedo
de ofício
o afastamento da condenação em custas processuais, eis que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 109, inciso VI, do Código Penal, extinguindo-se, assim, todos os efeitos da sentença penal condenatória.

À vista do exposto e em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa e,
de ofício
, procedo o afastamento da condenação em custas processuais, ante a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante KENNETH ANDERSSON DA SILVA MORAES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022